Tribunal: CARF
Processo: 13609.721391/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721391/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ALFREDO SCHULTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PROVA.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito
passivo é intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de
apresentar documentos aptos a fazê-lo.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO FUNERÁRIO.
Falta previsão legal para dedução a título de despesas médicas de gastos
relativos a plano funerário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou
de seus dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos
estabelecidos em lei.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos, nas Declarações de Ajuste Anual, os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
do contribuinte e de seus dependentes, respeitado o limite anual individual
estabelecido na legislação.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício (75%) e dos juros de mora decorre de expressa
previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721391/2011-63
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/246249284205796, em 12/09/2011, acostada às fls. 110/116, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$ 6.479,08, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR(Sujeito à Multa
de Ofício)
2904
3.262,38
MULTA DE OFÍCIO{Passível de Redução)

2.446,78
JUROS DE MORA - (Calculados até 30/09/2011)

769,92
Valor do Crédito Tributário Apurado

6.479,08
Fonte: Notificação de Lançamento no 2009/246249284205796
Decorreu o citado lançamento de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 06/14.339.307, ano-calendário 2008. Conforme relatório Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fls. 111/114), apurou-se as seguintes infrações:
a) dedução indevida com Dependentes: glosa de R$6.623,52 por falta de comprovação
da relação de dependência. A autoridade lançadora complementa:
O contribuinte não comprovou que detém a guarda judicial de Jéssica F.Shultz e
Wagner D F. Shultz, motivo pelo qual tais pessoas não podem ser consideradas seus
dependentes. Alfredo Schultz Filho tinha 27 anos no ano 2008, portanto, apesar de
universitário, não é dependente para fins de IR, já que não há prova de sua
incapacidade.O contribuinte não comprovou que Flaviana M. Schultz,que tinha 23 anos
em 2008, era universitária no referido ano.
b) dedução indevida com despesa de instrução: glosa de R$2.592,29 por falta de
comprovação. A autoridade lançadora complementa:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

Os únicos comprovantes de despesas com instrução apresentados pelo contribuinte se
referem a Alfredo S. Filho. Como este não pode ser considerado dependente para fins de
IRPF, tais despesas não são dedutíveis e foram glosadas.
c) dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$5.175,36 por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, referente aos profissionais
relacionados na Tabela 2 abaixo:
Tabela 2 – Glosa de despesas médicas
CPF/CNPJ
Nome
Valor
374.589.736-68
LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA
675,00
05.202.699/0001-96
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICO
371,64
060.838.746-02
DENISE SOARES PERDIGAO SCHULTZ
3.940,00
03.694.920/0001-45
FUNERARIA SANTA CLARA LTDA
188,72
Total

5.175,36
Fonte: Notificação de Lançamento no 2009/246249284205796
A autoridade lançadora complementa:
As despesas com a Fundação Casa de Misericórdia e com Luiz Fernando Rocha se
referem a Flaviana Schultz, que não é dependente do contribuinte. As despesas com
plano funerário não são dedutíveis. O Sr. Alfredo Schultz apresentou recibos assinados
por Denize Schultz referentes a tratamento fisioterápico, no entanto, não comprovou o
efetivo pagamento através de dados bancários, apesar de intimado para tanto. Portanto,
não ficou comprovado o pagamento das referidas despesas.
Cientificado da Notificação em 26/09/2011 (fls. 117), apresentou em 24/10/2011 a
impugnação de fls. 2/5 e os documentos de fls. 6/108, alegando, em síntese, que:
- a legislação do imposto de renda ao mesmo tempo em que permite a dedução de
valores a título de despesas com instrução, fixa o limite de idade do dependente para
este fim em 24 anos;
- por outro lado, o Código Civil estabelece que o dever de prestar alimentos decorre do
dever de solidariedade humana, sendo devido entre parentes e atende ao binômio
necessidade/possibilidade;
- em que pese o dependente ter 27 anos de idade, ele necessita do amparo do pai para
custear os seus estudos, o que de fato aconteceu e, por isso, deve ser estendido o direito
de abatimento das despesas com instrução e a dedução legal por dependente a título de
instrução ao pai contribuinte que de fato arcou com despesas declaradas e devidamente
comprovadas;
- como o Código Civil é posterior à legislação do imposto de renda que fixou o limite
de idade dos filhos em 24 anos para fins de abatimento de despesas com instrução, este
deve prevalecer, pois lei posterior revoga a lei anterior quando for com ela
incompatível;
- a guarda dos netos menores de idade, Jéssica F Schultz e Wagner DF Schultz, ainda
que não seja judicial, pode ser de fato comprovada por outros meios, inclusive por meio
da própria fiscalização da RFB;
- os recibos assinados por Denize Schultz comprovam o pagamento de despesas com
tratamento fisioterápico. Não há lei que obrigue o contribuinte a fazer outro tipo de
comprovação. Além do mais, pagamento não se faz somente por meio de operações
bancárias, podendo ser em espécie. A descrição dos fatos e seu enquadramento legal são
duvidosos, pois a fiscalização disse ser indevida a dedução de tais despesas médicas por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, o que significa
insegurança e dubiedade, “ou é, e/ou tem de ser uma coisa outra”.Não pode haver
dúvida conforme consta na descrição dos fatos. Ou a declaração feita é indevida por
falta de comprovação ou é indevida por falta de previsão legal;
- a multa de ofício e os juros de mora devem ser excluídos por serem inexigíveis em
conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

- ante o exposto, requer seja:
- admitida a presente impugnação, declarando-se indevidos os lançamentos e as
cobranças constantes da notificação, inclusive no que diz respeito aos juros e à multa de
ofício;
- considerada a dedução com despesas médicas devidamente comprovadas com os
recibos que apresenta, cujo pagamento ocorreu em espécie e tem amparo legal;
- consideradas comprovadas e regulares as despesas com instrução com os filhos
universitários em razão do binômio necessidade/possibilidade, bem como a dedução
com os dependentes sobre os quais deteve a guarda de fato;
Finaliza o impugnante protestando provar o alegado com a documentação que apresenta
e por todos os meios de prova em direito admitidos.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PROVA.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO FUNERÁRIO.
Falta previsão legal para dedução a título de despesas médicas de gastos relativos a
plano funerário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos, nas Declarações de Ajuste Anual, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício (75%) e dos juros de mora decorre de expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos e apesar
da legislação tributária determinar que a dependência se esgota aos 24 anos, a legislação cível,
que determina o dever de solidariedade entre familiares, deve prevalecer;
b) ainda que a guarda dos netos menores de idade não seja judicial, é possível
declará-los como dependentes;
c) as despesas médicas, referentes a tratamento fisioterápico, estão devidamente
comprovadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução com dependentes, no valor de R$6.623,52 por falta
de comprovação da relação de dependência; dedução com despesa de instrução, no valor de
R$2.592,29, por falta de comprovação; e dedução de despesas médicas, no valor de R$5.175,36
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972, devendo ser conhecida.
A legislação do imposto de renda aplicável às pessoas físicas permite deduções do
rendimento bruto para determinação da base de cálculo do imposto a ser recolhido
mensalmente e do imposto devido apurada na DAA, se apresentada no modelo
completo. Essa legislação tributária está regulamentada pelo Decreto no 3.000/1999 e
permite que o contribuinte deduza de seus rendimentos tributáveis mensal e na DAA
valor limitado para cada dependente que possua.
Oportuno mencionar que o art. 96 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei no
5.172/1966) conceitua o que é “legislação tributária”:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
O art. 77 do Decreto no 3.000/1999, § 1o e o art. 35 da Lei no 9.250/1995 estabelecem
que podem ser considerados como dependentes as pessoas a seguir relacionadas, que
não tenham recursos próprios e vivam a expensas do contribuinte.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Decreto no 3.000/1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Para fins da legislação do imposto de renda a condição de dependente, no caso de filho,
menor pobre, neto ou o absolutamente incapaz é comprovada, em regra, por meio dos
seguintes documentos:
a) filho: certidão de nascimento e, se maior de 21 anos e até 24 anos, comprovante de
que está cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau;
b) filho incapacitado física ou mentalmente para o trabalho: certidão de nascimento e
laudo médico que indique a incapacidade;
c) menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque: certidão de nascimento e
termo de guarda judicial;
d) irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos: certidão de nascimento e
termo de guarda judicial;
e) irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho: certidão de nascimento e laudo médico que indique a incapacidade;
f) o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador: certidão de
nascimento e termo de tutela ou curatela.
No presente caso, a autoridade lançadora glosou o valor de R$6.623,52 correspondente
à dedução com os dependentes declarados Jéssica Fernanda Shultz e Wagner Daniel
Fernandes Shultz, por não ter sido comprovada a guarda judicial, com o dependente
declarado Alfredo Shultz Filho, por não ter apresentado prova de incapacidade física ou
mental, e com a dependente declarada Flaviana Martins Shultz, por não comprovação de
condição universitária.
Conforme documentos juntados às fls. 49/50, Jéssica Fernanda Shultz (nascida em
15/06/1992) e Wagner Daniel Fernandes Shultz (nascido em 11/08/2008) são filhos de
Rodolfo Shultz Filho e Wanderléia Fernandes Shultz e netos de Rodolfo Shultz, Maria
José Amorim Shultz, Walter Fernandes da Silva e Enilda Maria Soares da Silva.
Às fls. 47 foi juntada declaração assinada por Rodolfo Shultz Filho e Wanderléia
Fernandes Shultz, pais de Jéssica e Wagner, em que atestam que ficaram as expensas na
residência do tio Alfredo Shultz, no ano-calendário 2008, em virtude de adversidades
familiares.
Ocorre que essa situação não autoriza que o contribuinte Alfredo Shultz, sem deter a
guarda judicial de Jéssica Fernanda Shultz e Wagner Daniel Fernandes Shultz, informe
os dois como dependentes em sua DAA. Conforme legislação acima transcrita, somente
no caso de deter a guarda judicial desses dois menores, o contribuinte poderia declará-
los como dependentes. Não tendo o impugnante apresentado termo de guarda judicial,
mantém-se a glosa referente a esses dois dependentes declarados.
De acordo com documento juntado às fls. 58, Alfredo Shultz Filho, nascido em
11/09/1981, é filho de Alfredo Shultz, contando, no ano-calendário em discussão (2008)
com 27 anos de idade. De acordo com a legislação acima transcrita, filho com 27 anos
de idade só poderia ser dependente do pai se ficasse comprovada sua incapacitado física
ou mental para o trabalho. Não tendo o impugnante feito prova dessa incapacidade do
filho Alfredo Shultz Filho, mantém-se a glosa referente a esse dependente declarado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

A legislação a ser aplicada ao presente caso, de acordo com o ordenamento jurídico
brasileiro é a já citada neste voto, não sendo cabível a tese defendida pelo impugnante
no sentido de que se deve aplicar dispositivos do Código Civil Brasileiro (contribuinte
não cita quais seriam esses dispositivos), que justificariam a dedução de despesas com
instrução de filhos maiores de 24 anos. Oportuno mencionar que lei geral nova não
revoga nem modifica lei especial anterior (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, art. 2o, § 2o/Decreto-Lei no 4657/1942).
De acordo com documento juntado às fls. 48, Flaviana Martins Shultz, nascida em
25/02/1985, é filha de Alfredo Shultz, contando, no ano-calendário em discussão
(2008), com 23 anos de idade. De acordo com a legislação acima transcrita, filho maior
de 21 anos e até 24 anos idade só poderia ser dependente do pai se ficasse comprovado
que este estava cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. Não tendo o impugnante feito essa prova, mantém-se a glosa referente a
essa dependente declarada.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2008, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.592,29 (Lei
9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 11.482/2007).
Para comprovar a regularidade da dedução lançada em sua DAA, o impugnante
apresentou Demonstrativo Financeiro emitido em 05/10/2011 (fls. 36/37), em nome do
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, CNPJ 16.521.155/0001-03, em que
consta a informação de que foi pago, no ano calendário 2008, o total de R$4.722,28
referente ao curso de Psicologia, tendo como aluno Alfredo Shultz Filho, além de
boletos quitados. Oportuno mencionar que comprovantes bancários apresentados dão
conta de que boletos foram debitados em conta corrente de titularidade de Alfredo
Shultz Filho, CPF 057.106.196-63 (fls. 69/83).
Conforme já mencionado neste voto, Alfredo Shultz Filho, no ano-calendário 2008, já
contava com 27 anos de idade e não pode ser considerado como dependente do
contribuinte para fins de imposto de renda e as deduções são permitidas apenas no
tocante a despesas do próprio contribuinte e de seus dependentes.
Assim, conclui-se que os documentos apresentados pelo impugnante não podem ser
aceitos como aptos a demonstrar a regularidade de dedução lançada em sua DAA, a
título de instrução. Mantém-se a glosa do valor de R$2.592,29, deduzido a título de
despesa com instrução.
Quanto à glosa das despesas médicas, primeiramente cabe dizer que o impugnante não
tem razão quando sustenta que a descrição dos fatos e enquadramento é dúbia (falta de
comprovação ou fatal de previsão legal?).
No relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 113/114, que é parte
integrante da Notificação de Lançamento, a autoridade lançadora esclarece que as
despesas com a Fundação Casa de Misericórdia (R$371,64) e com Luiz Fernando
Rocha (R$675,00) se referem a Flaviana Schultz, que não é dependente do contribuinte,
e que as despesas com plano funerário (R$188,72) não são dedutíveis. Portanto, a
fiscalização deixou claro que essas deduções foram glosadas por falta de previsão legal.
No que tange à glosa referente a Denise Schultz (R$3.940,00), também consta da
descrição (fls. 113/114) que a glosa se deu em virtude de o contribuinte não ter
comprovado o efetivo pagamento dessa despesa, mesmo intimado.
Os recibos em nome do profissional Luiz Fernando Rocha (fls. 98/99 e 103/105) e os
títulos que trazem como cedente a Fundação Santa Casa de Misericórdia (fls. 40/46) não
se referem ao contribuinte. Referem-se à Flaviana Martins Schultz, que, conforme já
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

mencionado neste voto, não pode ser considerada como dependente do contribuinte para
fins de imposto de renda.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, § 2o, dispõe que na DAA, poderão ser deduzidos da
base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos e planos de saúde, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, as despesas efetuadas em nome de Flaviana Martins Schultz, que não é
dependente do contribuinte, e com plano funerário, não são dedutíveis por falta de
previsão legal. Desse modo, mantém-se a glosa referente a essas deduções (R$371,64 +
R$675,00 + R$188,72 = R$1.235,36).
O art. 73 do Decreto 3.000/1999 estabelece que:
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
se aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que
faz jus à dedução pleiteada na declaração.
O art. 80 do Decreto no 3.000/1999, dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Conforme se verifica pela legislação acima transcrita, em princípio, admite-se como
prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o, incisos II e III, do Decreto no
3.000/1999RIR/1999.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: a) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não
há como se vincular a dedução ao possível interessado; b) do valor do pagamento; c) da
data da emissão do documento; d) do tipo de serviço realizado; e) do beneficiário do
serviço; f) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa
física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe. Esses são
os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da despesa
pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF, conforme legislação tributária.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

Quanto aos recibos apresentados às fls. 16/18, emitidos pela profissional Denise Soares
Perdigão Schultz, os mesmos não especificam o beneficiário do tratamento e nem
trazem o no do registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(CREFITO).
Oportuno registrar que para exercer a profissão de fisioterapeuta, o profissional precisa
se registrar no CREFITO de sua região e é importante destacar também a necessidade
de indicação do beneficiário dos serviços prestados para comprovação de que tais
serviços foram prestados para o contribuinte ou seus dependentes, na forma da lei.
Qualquer pessoa pode efetuar o pagamento de um tratamento a outra que não seja sua
dependente, não podendo, no entanto, beneficiar-se da dedução de imposto de renda
correspondente.
O impugnante argumenta que os recibos que instruem a impugnação são hábeis para
comprovar que faz jus às deduções pleiteadas. No entanto, tais documentos não trazem
os requisitos mínimos acima mencionados e não são suficientes para comprovar a
regularidade da dedução.
A lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. No caso
das deduções, como visto anteriormente, o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las. Com isso, o ônus probatório desloca-se para o contribuinte.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, e, não o fazendo, se
sujeita às conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Cabe, assim,
apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o
documento.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. A emissão de recibo serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
A prova do efetivo pagamento das despesas com a profissional Denise Soares Perdigão
Schultz cujas deduções foram pleiteadas, não foi apresentada, embora intimado por
meio do Termo de Intimação Fiscal (fls. 54).
Assim, não demonstrada a efetiva transferência dos valores, quer através de cópia de
cheque, extrato bancário, cartão de crédito e outros, do impugnante para a profissional
Denise Soares Perdigão Schultz, mantém-se a glosa do valor de R$3.940,00, deduzido a
título de despesas médicas. Reitere-se que os recibos apresentados (fls. 16/18) não
especificam o beneficiário do tratamento e nem trazem o no do registro no CREFITO.
No tocante aos juros moratórios (Selic) e à multa de ofício (75%), não obstante o
inconformismo do interessado, há expressa previsão legal para a sua aplicação (Lei
9.430/1996, art. 44, inciso I, § 3o e art. 61, § 3o), sendo defeso a essa autoridade
administrativa julgadora afastar a observância de legislação em vigência. Ressalte-se
que não há que se falar em qualificação de multa (150%, art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996), pois se aplicou nestes autos a multa básica (75%).
Quanto a entendimentos jurisprudenciais invocados, destaque-se que não foram trazidas
à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este Colegiado.
Ao término da peça impugnatória, o contribuinte protesta provar o alegado com a
documentação acostada e por todos os meios de prova em direito admitidos. Na fase
impugnatória, o interessado teve ampla oportunidade de anexar documentação e prestar
informações, assim procedendo com os documentos ora examinados. Da análise dos
elementos constantes dos autos, conclui-se pela inocorrência de qualquer uma das
hipóteses previstas no Decreto no 70.235/1972 (art. 16, § 4o), que justifique o pedido de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721391/2011-63

juntada posterior de provas. Portanto, está precluso o direito de o sujeito passivo
produzir novas provas documentais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 161
DF CARF MF
Original